Tribunal: TJDFT
Processo: 0749385-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749385-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.C - COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME, JOAO CARLOS PEREIRA LOPES, JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOAO CARLOS PEREIRA LOPES, J.C - COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME e JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0705364-38.2017.8.07.0003, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou a expedição de alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente, nos seguintes termos (ID 251196215): “Considerando que os executados constituíram advogado particular, inative-se o cadastro da Curadoria Especial e, após, intimem-se os executados, por publicação no DJE, acerca desta decisão. Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, visto que, a despeito do tempo decorrido, houve diversas penhoras nos autos, as quais interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4-A, do CPC. Ante a ausência de impugnação, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente. Após, retornem os autos ao arquivo provisório.” Em face de tal decisão, os executados opuseram embargos de declaração (ID 252266444), os quais foram rejeitados, in verbis (ID 253865548): “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Cumpra-se a decisão de ID 251196215. Intimem-se.” Nesta sede, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos atos executórios até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pedem seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito; subsidiariamente, o imediato desbloqueio dos valores constritos, em virtude da impenhorabilidade legal. Afirmam tratar-se a ação principal de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme prevê o artigo 206-A do Código Civil c/c art. 44 da Lei no. 10.931/2004. Aduzem que o processo teve ordem de suspensão em razão de inúmeras diligências infrutíferas para recebimento do crédito pela parte exequente em 12/06/2018, conforme decisão de ID 18163547, e a prescrição intercorrente operou-se no dia 12/06/2022. Ponderam, mesmo se admitido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos com fundamento no §5o do artigo 206 do Código Civil, a prescrição intercorrente operou-se também no dia 12/06/2024. Asseveram terem os bloqueios de ativos financeiros ocorrido após o curso do prazo prescricional, sendo a única diligência anterior a tentativa de penhora de bem imóvel em 06/12/2021 (ID 110398999), a qual restou inócua, não tendo o condão de suspender ou interromper a prescrição (ID 78221200). Caso assim não se entenda, sustentam a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do inciso X do artigo 833 do CPC, porquanto o total bloqueado não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 78221200). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78231774. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a execução de título extrajudicial proposta pelo agravado em face dos agravantes em 02/06/2017, com base em Cédula de Crédito Bancário, visando o adimplemento de débito no importe de R$ 94.905,64 à época (ID 7362829). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A paralisação do processo de execução pelo tempo previsto para a prescrição do direito de ação resulta na chamada prescrição intercorrente, conforme Súmula no 150 do STF, abaixo: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” No mesmo sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação.” A esse respeito, a doutrina esclarece: “[...] A ausência de bens penhoráveis determina a suspensão da execução, e não sua extinção ou baixa no distribuidor, até que sejam localizados bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 382.398/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19.10.18). O mesmo se diga se só se localizam bens impenhoráveis, se não se localizam bens para responder à execução ou se são localizados bens obviamente insuficientes (art. 836, CPC). Em tal caso, a suspensão poderá durar por até um ano, com a consequente suspensão do prazo prescricional da dívida (art. 921, § 1.o, CPC). Findo esse prazo, tem início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, que tinha por termo inicial a primeira tentativa frustrada de localização de bens, mas que tem seu cômputo suspenso pelo prazo de um ano (art. 921, § 4.o, CPC). Assim, a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente. Aplica-se à prescrição intercorrente o mesmo prazo prescricional que disciplina o prazo para acionabilidade da pretensão em juízo. Tem-se decidido que a prescrição intercorrente pressupõe inação do exequente. Vale dizer: flui “se o credor não atender às diligências necessárias ao andamento do feito, uma vez intimado a realizá-las” (STJ, 4.a Turma, REsp 327.329/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 14.08.2001, DJ 24.09.2001, p. 316). O reconhecimento da prescrição intercorrente, embora possa ser feito de ofício, depende de prévia oitiva das partes, no prazo de quinze dias, ocorrendo sem ônus para as partes (art. 921, § 5.o, CPC). [...].” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2025. RL-1.180. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.180. Acesso em: 15 jul. 2025.). A execução de origem foi iniciada em 2/6/2017 (ID 7362829). Em 8/6/2018, foi proferida decisão (ID 18163547) suspendendo o feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. A publicação desta decisão no DJE ocorreu em 12/6/2018, com o início do prazo em 13/6/2018 (ID 18163547). Assim, o período de suspensão se encerrou em 13/6/2019, data na qual, em tese, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente. No caso dos autos, o decurso do prazo de suspensão e remessa do feito ao arquivo provisório foi certificado no ID 54297143. A prescrição da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme estabelecido nos artigos 26 e 44 da Lei n.o 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Ressalte-se, contudo, a suspensão dos prazos prescricionais em virtude da pandemia da COVID-19, conforme previsto na Lei no 14.010/2020, a qual estabeleceu o impedimento ou a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre 20/3/2020 e 30/10/2020, implicando a suspensão do prazo de prescrição intercorrente, iniciado em 13/6/2019, por 7 meses e 10 dias. Dessa forma, o termo final originalmente previsto para 13/6/2022 restaria prorrogado para meados de janeiro de 2023. Cumpre, ainda, analisar a aplicação temporal da Lei no 14.195/2021, a qual promoveu alterações significativas na disciplina da prescrição intercorrente, tornando-a mais objetiva e desvinculada da desídia do credor. Conforme jurisprudência do STJ, nos processos nos quais o prazo prescricional intercorrente já havia se iniciado antes da vigência da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021 e em vigor a partir de 27/8/2021, aplica-se a redação original do CPC/2015, sendo indispensável a demonstração da desídia do credor para o reconhecimento da prescrição. Confira-se: “[...] 2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutírefa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação. Precedente. [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/4/2025.); “[...] 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. 2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 10/10/2024.); “[...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.” (REsp no 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 14/11/2024.). A jurisprudência deste Tribunal alinha-se à do STJ: “[...] 3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos processos em que o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da aplicação irretroativa da norma processual. [...].” (0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025.); “[...] De acordo com a redação original do § 4o do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente tem início automaticamente após o término da suspensão do processo por um ano, caso não haja manifestação do exequente. A Lei no 14.195/21 alterou a regra, fixando como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis após o período de suspensão. No entanto, o prazo prescricional nos autos já estava em curso quando a nova norma entrou em vigor, tornando inaplicável a nova regra ao caso concreto, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao postulado do tempus regit actum. A modificação do termo inicial da prescrição intercorrente pela nova legislação não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação do princípio da proteção da confiança e da previsibilidade jurídica. [...].” (0726970-31.2017.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 30/5/2025.). No caso sob julgamento, a execução teve o início da contagem da prescrição intercorrente em 13/6/2019, momento anterior à entrada em vigor da nova legislação. Destarte, a inércia da agravada, sua desídia, configura-se como requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário das alegações da agravante, a análise da prescrição intercorrente não se limita ao mero decurso do prazo, mas sim à inércia da parte credora, ora agravada. Conforme os autos de origem, a parte agravada não se manteve inerte e envidou esforços para a satisfação do crédito. Vejamos o histórico de diligências: Em 24/11/2021, o exequente requereu a penhora de direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 312415 (ID109442380), medida deferida pela decisão de ID110398999. Após o leilão do imóvel, nada obstante, a penhora restou inócua, pois recaia sobre o bem gravame de alienação fiduciária, cujo saldo devedor informado pela CEF era superior ao valor de arrematação (ID142798854); Em 18/11/2022, o credor postulou a continuidade das buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, medida deferida pela decisão de ID148635724 em 06/02/2023, com resultado parcialmente frutífero em 14/03/2023 (ID 152180575); Em 16/06/2025, o agravado pediu a realização de penhora on-line na conta dos requeridos, através do sistema SISBAJUD na modalidade “TEIMOSINHA”, pelo período de 30 (trinta) dias (ID 239609647), a qual restou parcialmente frutífera (ID246088847); A agravante também menciona o princípio da unicidade da interrupção prescricional, com fundamento no art. 202 do CC, aduzindo ser a penhora causa interruptiva do prazo apenas uma única vez. Entretanto, a interpretação literal do caput do art. 202 do CC, segundo o qual “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, [...].”, não se harmoniza com a necessidade de aferição da inércia da credora, ora agravada, no caso concreto. Ao tratar do parágrafo único do art. 202 do CC, o qual estabelece: “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”, a doutrina destaca o seguinte trecho do voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1504408/SP: “[...] ‘O atual Código Civil prevê em seu art. 202 as hipóteses de interrupção da prescrição, porém o que torna a discussão complexa é a regra disposta em seu ‘caput’ que determina que a interrupção ocorrerá em apenas uma oportunidade. Contudo, tal comando normativo deve ser interpretado de forma sistemática e compatibilizada com as hipóteses legais dispostas em seus incisos e, também, com a regra do seu parágrafo único, segundo a qual ‘a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper’. Constata-se, portanto, que a primeira parte do parágrafo único do art. 202 do CC (‘a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu’) cuida de hipóteses extrajudiciais de interrupção, o que é plenamente compatível com a regra do ‘caput’ ao dispor que a interrupção se dará uma única vez. Por conseguinte, interrompido o prazo prescricional por hipótese extrajudicial, o prazo é zerado e não poderá mais ser interrompido por outra causa extrajudicial. Por outro lado, a segunda parte do aludido parágrafo único (‘... do último ato do processo para a interromper’) deve ser aplicada às hipóteses judiciais de interrupção do prazo prescricional, o que, contudo, não se compatibiliza com o limite de interrupções imposta pela regra do ‘caput’ do art. 202 do CC, já que o prazo recomeçará somente após o último ato do processo que o interrompeu, e não imediatamente após o ato interruptivo. Dessa forma, as causas judiciais de interrupção da prescrição poderão incidir indefinidamente e por diversas vezes, de modo que o prazo recomeçará somente na hipótese de inércia da parte interessada e, nesse caso, será contado a partir do último ato do processo’. [...].” (MIGUEL GARCIA MEDINA, José. CALDAS DE ARAÚJO, Fábio. Código Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2022. RL-1.32. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/148837240/v5/page/RL-1.32. Acesso em: 15 jul. 2025.). Nessa ordem de ideias, as constrições frutíferas constituem prova da ausência de inércia por parte da agravada, cujos esforços resultaram em êxito, ainda que parcial, o qual impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PENHORA VIA BACENJUD. FRUTÍFERAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que, em Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF. 4. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) 6. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário que haja esforço relevante da parte para tornar efetiva a prestação jurisdicional, aferível por meio do sucesso em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito. 7. No caso, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, por mais de uma vez, houve penhoras de valor na conta corrente da executada, por meio do SISBAJUD, configurada a interrupção do prazo prescricional, não sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ___________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula no 150; CPC, arts. 206-A, 921, 924 e 1.056; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.741.068/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; AgInt no AREsp 1165108/SC, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma; REsp 1732716/MT, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018. Acórdão 2031714, de relatoria da Desembargadora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1970413, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1414099, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.” (0011372-15.2016.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 02/10/2025.) -g.n. “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. SATISFAÇÃO. PARCIAL. CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial. Extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. O crédito refere-se à execução de cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo da prescrição intercorrente no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e art. 206-A do Código Civil. 4. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados. 5. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data. 6. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução. 7. A penhora de bens via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) interrompe o prazo da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A penhora de valores não desconstituída, ainda que insuficiente para a quitação do débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921; Lei no 14.195/2021, art. 44. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 00406588720068070001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, APCiv 0026913620168070001, Des. Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 10.4.2025.” (0712421-27.2019.8.07.0007, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 09/07/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (CC, art. 206-A) 2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70). 4. Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. 5. Ainda que tenham sido posteriormente desconstituídas, as penhoras realizadas não foram invalidadas, razão pela qual operou-se a interrupção da contagem do prazo prescricional. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0712868-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 04/08/2025.) “Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição intercorrente trienal. Não consumada. Suspensão do prazo. Penhora de bens. Interrupção. Deferida a pesquisa Sisbajud, a efetiva penhora de bens interrompe o prazo prescricional, na forma do CPC 921, §4o-A.” (0025830-37.2016.8.07.0001, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 20/05/2025.) -g.n. Destarte, diante da ocorrência das mencionadas causas judiciais de interrupção da prescrição, bem como não demonstrada inércia da parte exequente, correta a decisão agravada ao rejeitar a alegação de prescrição intercorrente. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários-mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em poupança ou conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Todavia, no caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando o caráter dos valores sobre os quais recaíram os bloqueios efetivados. A parte agravante se insurge de forma genérica contra a constrição sofrida, (J.C - COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA no importe de R$ 355,21; JOAO CARLOS PEREIRA LOPES no importe de R$ 220,26, e JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES R$ 494,60), contudo, não demonstrou a origem da verba, tampouco ser o montante reserva financeira. Ou seja, as alegações tecidas estão desacompanhadas de qualquer elemento a subsidiar a tese recursal. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC, não se verifica ter a parte agravante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da pretensão recursal. Nessa linha, precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0721409-82.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/09/2024) - g.n. Outrossim, ainda que de baixa monta, o valor constrito contribui para o pagamento, embora parcial, da dívida exequenda. Veja-se precedente neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR MÓDICO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada. 2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente. 3. Recurso conhecido e provido, para manter a penhora realizada via Sisbajud.” (0715118-66.2024.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 16/08/2024) - g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 17:59:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador